Tribunal: TJDFT
Processo: 0731469-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo n. 0731469-85.2022.8.07.0000 Agravante(s) Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e Parkshopping Canoas Ltda. Agravado(s) Aguimar Ferreira Chocolateria Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e Parkshopping Canoas Ltda., diante de decisão proferida em ação monitória ajuizada pelos agravantes contra a agravada, Aguimar Ferreira Chocolateria Ltda., pleiteando o pagamento de aluguéis, estabelecidos em contrato de locação, processo n. 0723830-13.2022.8.07.0001. Em síntese, as recorrentes se insurgem quanto à decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência para o juízo Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. O juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ao declinar da competência para a Circunscrição Judiciária do Guará (Id 131102178 do processo de referência), se manifestou nos seguintes termos: Trata-se de execução de contrato de locação. Vê-se do contrato de locação de ID 129667071, que o imóvel locado se situa no Guará II. Contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula décima-sétima, do contrato de locação. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: (...) Tais critérios têm caráter especialem relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate decompetência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro quenão se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”).No entanto, referida Súmula vem sendoreproduzida de modo acríticorepetidamentepela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, comono caso dos autos, em queo autornão obedece a nenhum critério legalde definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação.(...) Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação,optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouvere, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do documento de ID 129667071, cláusula 17a. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. Os autos foram remetidos à 1a Vara Cível do Guará, onde determinada a intimação dos agravantes, nos seguintes termos (Id 134563550, processo de referência): Intime-se a parte exequente para comprovar que o contrato de locação (título executivo extrajudicial que instrui a petição inicial) foi devidamente subscrito. Em atendimento à ordem judicial, os agravantes apresentaram emenda à inicial, onde solicitaram (1) a conversão da execução de título extrajudicial em ação monitória e (2) o prosseguimento do feito na Circunscrição Judiciária de Brasília (Id 135359874, processo de referência). Ao apreciar a emenda formulada pelos agravantes, o juízo da Vara Cível do Guará proferiu a seguinte decisão (Id 135754730 processo de referência): Recebo a tão-só emenda modificativa à inicial, voluntariamente apresentada pela parte autora e veiculada por meio da petição juntada no ID: 135359874, a qual apresenta causa de pedir suficiente a embasar o pedido. Além disso, foi juntada prova escrita do crédito afirmado pela parte autora, conquanto desprovida de eficácia de título executivo, o que demonstra a evidência do direito material invocado em juízo. Por isso, entendo adequada a via deste procedimento especial (arts. 700 a 702, do CPC/2015), motivo por que recebo a mencionada emenda à petição inicial. Retifique-se a autuação, pois doravante tratar-se-á de procedimento monitório. Nomeio a parte autora para exercer o encargo de fiel depositário judicial da prova escrita indispensável à instrução processual, em cujo exercício entrará de imediato e independentemente da lavratura de termo. Nesta sede, os agravantes solicitam a reforma do decisum proferido pelo 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, sustentando que o Juízo a quo não poderia ter declinado da competência de ofício. Em preliminar, defendem a admissibilidade do recurso, ao fundamento que se trata de hipótese de aplicação da “taxatividade mitigada”. Quanto ao mérito, argumentam que não há abusividade na cláusula de eleição de foro, que a decisão afronta a Súmula 33 do STJ, bem como que o decisum está lastreado em fundamentos genéricos, sem observar que no caso em concreto, a relação jurídica advém de contrato de locação de imóvel comercial, paritário e simétrico, sujeito à Lei 8.245/1991. Requerem também que os atos processuais já praticados sejam ratificados pelo juízo que venha a ser declarado competente. Ao final, os agravantes pedem: a) A concessão da antecipação da tutela recursal para que a petição inicial seja recebida na forma do aditamento à inicial apresentado ao arquivo de ID 135359874, possibilitando o prosseguimento da demanda executória no Juízo competente e no foro eleito pelas partes; b) Subsidiariamente, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo pelo Colegiado; c) Ao final, que seja dado provimento ao presente agravo para, confirmando a tutela, reformar a decisão agravada, afastando o reconhecimento da suposta abusividade de cláusula de eleição de foro do contrato e, por consequência, determinar a remessa dos autos ao Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, mediante o aproveitamento de todos os atos praticados pelas agravantes. O recurso veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento. É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, o agravo de instrumento deve ter seu seguimento obstado, por força da preclusão consumativa. Conforme relatado, o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília declinou da competência em favor da Circunscrição Judiciária do Guará (Id 131102178 do processo de referência). O processo foi distribuído à 1a Vara Cível do Guará. Ao receber os autos, sem qualquer ressalva acerca da competência, o magistrado desse juízo facultou oportunidade aos autores, ora recorrentes, para emendar a inicial, para comprovar que o contrato de locação (título executivo extrajudicial que instrui a petição inicial) foi devidamente subscrito (Id 134563550 do processo de referência). Em atendimento à ordem judicial, os agravantes apresentaram emenda, onde requereram: (I) a conversão da execução de título extrajudicial em ação monitória e (II) o prosseguimento do feito na Circunscrição Judiciária de Brasília, ao tempo que trouxeram aos autos, inclusive, nova petição inicial (Id 135359874 pp. 1-6 do processo de referência). Em seguida, foi prolatada a decisão catalogada no Id (Id 135754730 do processo de referência), nos seguintes termos: Recebo a tão-só emenda modificativa à inicial, voluntariamente apresentada pela parte autora e veiculada por meio da petição juntada no ID: 135359874, a qual apresenta causa de pedir suficiente a embasar o pedido. Além disso, foi juntada prova escrita do crédito afirmado pela parte autora, conquanto desprovida de eficácia de título executivo, o que demonstra a evidência do direito material invocado em juízo. Por isso, entendo adequada a via deste procedimento especial (arts. 700 a 702, do CPC/2015), motivo por que recebo a mencionada emenda à petição inicial. Retifique-se a autuação, pois doravante tratar-se-á de procedimento monitório. Nomeio a parte autora para exercer o encargo de fiel depositário judicial da prova escrita indispensável à instrução processual, em cujo exercício entrará de imediato e independentemente da lavratura de termo. Feito isso, expeça-se o mandado monitório previsto no art. 701, cabeça, do CPC/2015. Cite-se para cumprimento da obrigação referida na inicial ou oferecer embargos nos próprios autos, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art. 701, §2.o, do CPC/2015). Nos termos do art. 701, cabeça, do CPC/2015, os honorários em prol do ilustre advogado do credor são fixados em cinco por cento (5%) do valor atribuído à causa, em caso de pronto pagamento, hipótese esta em que a parte ré será isentada do pagamento de custas processuais (art. 701, §1.o, do CPC/2015). As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Enfim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas disponibilizados a este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; porém, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, defiro a efetivação da citação por edital, com prazo de vinte (20) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015. Cumpra-se. Ou seja, os agravantes deveriam ter recorrido da decisão que declinou da competência para a Circunscrição Judiciária do Guará, quando tomaram ciência da sua prolação. Quer dizer, a oportunidade para interposição do agravo ocorreu quando intimados pela decisão do juízo da 1a Vara Cível do Guará, para a emenda da inicial (Id 134563550 do processo de referência). Em não o fazendo, anuíram ao comando judicial, o que os sujeita à preclusão lógica, conforme disposto no art. 1.000 do CPC: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Como, em vez de recorrerem, apresentaram a petição de emenda (Id 135359874 do processo de referência), ainda que requerendo o retorno dos autos à Circunscrição Judiciária de Brasília, ocorreu a preclusão quanto à primeira decisão declinatória, passando a demanda à competência da Vara Cível do Guará. Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte aresto desta Corte: (...) 2. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3. Inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial que trata do mesmo conteúdo apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1605323, 07187247320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso (...) 5. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). (...). (Acórdão 1431221, 07086999820228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, com a prolação de segunda decisão nos mesmos autos, ainda que por juízo diverso, a primeira restou superada pela mais recente, sendo este o ato judicial sobre o qual deveria recair a pretensão recursal da parte interessada. Não o fazendo deu causa à ocorrência do fenômeno da preclusão. Dentro deste quadrante, com arrimo no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora